Tribunal: TCU
Processo: 016.210/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto por um dos embargantes contra acórdão que julgou irregulares as suas contas, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da não aprovação da prestação de contas de convênio destinado a dar apoio financeiro ao projeto "Os ciganos vistos pelos outros: proximidade social em espaços de coexistência".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se examinam, na atual fase, embargos de declaração opostos pelo Instituto Brasileiro de Educação e Gestão Ambiental (Ibeg) e por Silvana Pereira Gomes da Silva, Presidente da entidade à época dos fatos, em face do Acórdão 2081/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, no qual foi negado provimento a recurso de revisão interposto pela referida responsável, contra o Acórdão 10646/2015-TCU-Segunda Câmara , relatora Ministra Ana Arraes, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhe o débito de R$ 137.017,90 (6/12/2013) e aplicou-lhe multa de R$ 30.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base no art. 35 da Lei 8.443/1992, no art. 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Instituto Brasileiro de Educação e Gestão Ambiental (Ibeg) e por Silvana Pereira Gomes da Silva; 9.2. notificar os embargantes e a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir) a respeito deste acórdão.